Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-50.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022508-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 029.784.991-33 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – TEMA REPETITIVO 996 DO STJ – TAXA DE OBRA COBRADA APÓS O PERÍODO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA – DANO ‘IN RE IPSA’ – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Embora o autor tenha formulado nos autos da ação monitória um acordo referente a dívida, não há falar em ausência de interesse recursal, porque resta pendente o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, nesta instância recursal.

Consoante o Tema 996 do STJ, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

No caso dos autos, houve cobrança da taxa de obra após o período da tolerância, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade e respectiva insubsistência.

Embora a questão trate de ilícito contratual, onde não enseja o pagamento de indenização por danos morais, evidencia-se dos autos que foi manejado em desfavor do autor uma ação monitória cobrando a respectiva dívida, onde o autor foi compelido a formalizar um acordo, portanto, revela-se dispensável a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai com a verificação da conduta das requeridas, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022508-50.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA

APELADOS:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
nº. 1022508-50.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, ante a aquisição de imóvel na planta pelo benefício “programa minha casa e minha vida” (PMCMV), apartamento 405 do bloco C, Condomínio Parque Chapada Diamantina
” (sic).

Explica que “
o objeto da lide trata-se de declaração de ilegalidade na cobrança das taxas de evolução de obra cobradas pelas Apeladas, após o prazo contratual e da emissão do habite-se, sendo que a obra estava perfeitamente acabada, e não do período anterior
” (sic).

Aponta que “
não questiona juros de obra enquanto há obra, mas sim, a cobrança dos mesmos após o prazo de entrega que conforme contrato é de 24 meses, a iniciar a contagem de 28-03-2013, sendo que o prazo da entrega do apartamento era até 28-03-2015
” (sic).

Alega que “
apesar disso, houve a entrega somente após 04 meses, em 08-08-2015 (doc. 03), embora o imóvel já estivesse pronto para ser entregue, conforme constata-se pela emissão do habite-se CONCLUSÃO DA OBRA desde 14-01-2015
” (sic).

Esclarece que “
questiona a devolução dos juros de obra pagos após a conclusão da obra, ocorrida em 14-01-2015, sendo pago os meses referencias
” (sic).

Defende que “
é evidente prejuízo material e moral ante o desgosto na expectativa criada pelo Apelante, posto que as Apeladas causaram o atraso injustificado na entrega do imóvel que deveria ocorrer em 28.03.2015
” (sic).

Acrescenta que embora o Magistrado tenha tecido fundamentos na sentença quanto a legalidade da cobrança da taxa SATI, “
a cobrança não é objeto da ação proposta pelo Apelante, portanto indevida a sua fundamentação
” (sic).

Ressalta que “
a entrega das chaves estava prevista para 28.03.2015, o habite-se foi expedido em 11.03.2015, logo é incontroverso a cobrança indevida entre março a setembro do ano de 2015 da taxa de evolução de obra
” (sic).

Descreve que conforme parágrafo nono da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes, “
após a conclusão da obra a Incorporadora tem o prazo de 60 dias para entregar a chaves
” (sic), o que não ocorreu.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 208554789).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da perda do objeto, pois “
APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, O APELANTE CHEGOU A ACORDO COM A CONSTRUTORA APELADA, NA QUAL RECONHECE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA DE Nº 1042666-63.2018.8.11.0041
” (sic).

No mérito, requerem o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a taxa de evolução de obra ou juros de obra, referente ao período supracitado, não foi cobrada pela Construtora Requerida, mas sim pela instituição financeira, que no caso em tela é a Caixa Econômica Federal, sendo que tais valores NÃO foram repassados à construtora
” (sic)

Explicam que “
que não houve atraso na entrega das chaves do imóvel do Apelante, bem como as cobranças foram realizadas dentro do prazo previsto em contrato para entrega da obra, incluindo período de tolerância, razão pela qual não há qualquer ilegalidade nas cobranças
” (sic). Pedem, assim, a manutenção da sentença (Id. 208554792).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 208827674).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA
em face de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, almejando reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obras e danos morais.

O autor relatou que em 05/07/2014, adquiriu um imóvel das requeridas pelo benefício “programa minha casa e minha vida” (PMCMV), referente ao empreendimento denominado Condomínio Chapada Diamantina, no bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT, e que o contrato previu correções até a data da emissão do habite-se.

Argumenta que as requeridas entregaram as chaves do imóvel somente em 08/08/2015, conquanto as obras estarem concluídas desde janeiro/2015.

Informa que pagou as taxas de obra em período posterior a conclusão das obras, razão pela qual pugnou pela declaração de ilegalidade da respectiva taxa, bem como pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

O apelante entende que a taxa de juros de obra é indevida, a partir de janeiro/2015, haja vista que a emissão do “habite-se” de conclusão da obra deu-se em
14/01/2015
.

As apeladas pugnam em suas contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ausência de interesse recursal, pois o apelante formulou acordo nos autos da Ação Monitória nº. 1042666-63.2018.8.11.0041, onde a MRV requereu os pagamentos das cobranças efetuadas em regresso a título de juros de obra, motivo pelo qual entendem que o autor reconheceu a exigibilidade do débito.

Em que pese o apelante ter formulado acordo nos autos da ação monitória em
20/05/2020
, nota-se que este o fez quando ainda não tinha reconhecido a legalidade ou ilegalidade da respectiva cobrança, haja vista que inicialmente foi proferida sentença extintiva em virtude da prescrição trienal com relação a esta lide em 20/05/2020 (Id. 80177096) e posteriormente, esta sentença foi anulada em grau recursal em recurso de minha Relatoria (Id. 96338490), porque aplicável a hipótese o prazo prescricional decenal, e somente depois disso sobreveio a sentença de improcedência em 14/02/2024 (Id. 208554786).

Dessa forma, considerando que a questão ainda pende de julgamento, onde é necessário manifestar acerca da (i)legalidade da respectiva cobrança, não há falar em ausência de interesse recursal.

Ultrapassada referida premissa, constata-se que a questão é aparentemente simples, porque diz o
Tema Repetitivo 996 do STJ
o seguinte:

“1.3. É
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
,
incluído o período de tolerância
.”

No caso dos autos, a entrega das chaves ocorreu em
08/08/2015
, conforme termo de posse (Id. 80177075), e o contrato de compra e venda pactuado entre as partes em
28/03/2013
previa o prazo para conclusão das obras em 24 meses (item B4 e cláusula quarta – Id. 80177078) para entrega do imóvel, portanto, escoou em
28/03/2015
.

Ocorre que além desse período existe o prazo de tolerância, que conforme a cláusula terceira, parágrafo nono, era de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras, senão vejamos:

“CLÁUSULA TERCEIRA – LEVANTAMENTO DE RECURSOS (...)

Parágrafo Nono – A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro “A” dispõe de
até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão

das obras para efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR
, ficando sob sua responsabilidade, neste período, a guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado de ocupação e conservação, imputando-se-lhe as despesas oriundas da necessidade de qualquer reparação ou eventual desocupação, inclusive a obrigação de propor medida judicial para desocupação, se for o caso.”

Portanto, levando-se em conta a data final para a entrega do imóvel (
28/03/2015
), acrescido da tolerância de 60 (sessenta) dias, tem-se que prazo fatal era até
28/05/2015
e não
28/09/2015
, como asseverado pelo Magistrado na origem,
porque não há previsão de carência de 180 (cento e oitenta) dias
.

Logo, resta demonstrado que a cobrança de taxa de obra após
28/05/2015
, de fato, é indevida.

Conforme apresentado na inicial, o autor efetuou o pagamento da taxa de juros de obra até novembro/2015 e conforme extrato emitido pela MRV (Id. 80177081), existem pendências de pagamento a título de juros de obra que estão datadas posterior a
28/05/2015
, ou seja,
que não eram devidas
.

Convém dizer que, ainda que as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável as requeridas.

Posto isso, as apeladas devem ressarcir os valores pagos pelo autor/apelante a título de taxa de evolução de obra cobrada a partir de
28/05/2015
, cujo valor deverá ser restituído de forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO-
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA
– INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 30/10/2011 A 28/02/2012 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. 2-
A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.
É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).”
(TJ-MT 00288122420158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO NÃO ACOLHIDA - ENTENDIMENTO MANTIDO -
JUROS DE OBRA – INCIDÊNCIA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE
– DEVOLUÇÃO DEVIDA DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO – ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMUNICADA À CEF – ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO - TAXA SATI – APLICAÇAÕ INDEVIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais e informar ao Banco da entrega das chaves, e é dela o dever de restituir a taxa de evolução de obra quando oriunda de cobrança ilegítima que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também confirma a competência da Justiça Comum.
É ilícita a incidência de juros de obra após a entrega das chaves da unidade autônoma, o que torna devida a restituição dos valores efetivamente pagos
. Não há direito a reparação por dano moral se não demonstrado o abalo sofrido. “E em relação à cláusula que impõe o repasse para o consumidor dos custos de serviço de assessoria técnico-imobiliária, ela é sempre considerada nula e abusiva" (AgInt no AgInt no AREsp 903.601/SP).”
(TJ-MT 10105301320188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Quanto ao
dano moral
, nota-se neste caso uma pequena particularidade, pois, embora a questão se
trata de ilícito contratual, onde não enseja o pagamento de indenização por danos morais,
consta demonstrado nos autos que foi manejada contra o autor uma ação monitória para cobrança da referida dívida, da qual foi compelido a formalizar um acordo (Id. 80177106).

Dessa maneira,
revela-se dispensável a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai com a verificação da conduta das requeridas, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

À vista disso, entendo prudente fixar o dano moral em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, porque razoável e proporcional à ofensa sofrida.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA
– EM DUPLICIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA –
DANO MORAL – CONFIGURADO
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).
Restando comprovada a irregularidade da contratação, cobrança indevida em duplicidade, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de
dano é ‘in re ipsa’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(N.U 1017305-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de piso, julgar procedente o pedido inicial, a fim de se reconhecer a ilegalidade da cobrança a título de
juros de obra
formalizadas em desfavor do autor a partir de
29/05/2015
, devendo, portanto, serem declaradas insubsistentes e caso já liquidadas pelo autor, devem ser reembolsadas com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); bem como condenar as requeridas apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizadas com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC), e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024